Tribunal: STF
Processo: RE 1278657
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. TRÂNSITO DE TREM DESATIVADO E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE REATIVAÇÃO. DIREITO À MORADIA E DIGNIDADE HUMANA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO A JUSTIFICAR A LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA IMPOSTA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS E INTERESSES.
    1. Apelação da Transnordestina Logística S/A em face da sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse cumulada com demolitória. A ação tem como escopo a desocupação e demolição das construções já existentes da área de trilhos e entorno, faixa de 15 metros de largura que seria afeta por limitação administrativa, área não edificável, na qual não se poderia construir por questões de interesse público, art. 4º da Lei nº 6.766/79. A sentença julgou improcedente o pedido de reintegração/demolição manejado pela apelante por entender que o trânsito de trens na malha objeto dos autos se encontra totalmente desativado e sem perspectivas de reativação, dada à ausência de manutenção das linhas e equipamentos, prevalecendo o direito à moradia da parte apelada.
    2. Verifica-se que a situação posta nos autos é bastante peculiar. Observa-se que, de acordo com o laudo pericial constante dos autos, os imóveis construídos às margens da malha ferroviária, ruas 24 de Maio, Guilhermino Barbosa, Rua Nova e Rua Juá dizem respeito à moradia de pelo menos 335 famílias (fl. 990). As construções estão (parcialmente) dentro da área non aedificandi (fl. 988, quesito ‘E’), mas a linha ferroviária encontra-se desativada e em situação de abandono há muitos anos (fl. 991), não havendo indícios de reativação da linha férrea que se encontra em total estado de abandono (fl. 988, quesito ‘4’).
    3. Diante das especificidades do caso, constata-se que estão em análise de um lado o interesse público da limitação administrativa e, de outro, o direito à moradia de mais de 330 famílias. Como no caso está se tratando de área às margens de ferrovia que está inativa há anos e não existe indícios de reativação da malha ferroviária, entende-se que o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à moradia das famílias ali instaladas deve permanecer, enquanto não aparecer fato novo.
    4. Apelação a que se nega provimento” (págs. 27-28 do documento eletrônico 7). 
    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DEMOLITÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. TRÂNSITO DE TREM DESATIVADO E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE REATIVAÇÃO. DIREITO À MORADIA E DIGNIDADE HUMANA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO PROVIMENTO.
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Transnordestina Logística S/A em face de Acórdão prolatado pela Primeira Turma desta Corte que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela ora embargante.
    2. Quanto à omissão em relação aos arts. 99, 100 e 102, do Código Civil, e aos arts. 183, §3º e 191, § único, da CF/88, bem como à Súmula 340 do STF, o Acórdão, apesar de reconhecer o entendimento no sentido de ser impossível a posse de bens públicos, também reconhece que, no caso concreto, a proteção à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à moradia prevalecem, uma vez que seria medida manifestamente desproporcional determinar a demolição de moradias de mais de 300 famílias, situadas em área que há anos é esquecida pelo poder público, sem haver indícios de reativação das linhas férreas e, consequentemente, sem qualquer risco à integridade física das pessoas que lá habitam.
    3. Não há qualquer contradição na fundamentação do Acórdão, uma vez que, ao contrário do que afirma a embargante, não se reconheceu o direito à reintegração de posse, mas afastou-se tal pretensão diante das peculiaridades do caso concreto e em respeito à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à moradia.
    4. Quanto à omissão em relação ao que dispõem os arts. 9º, §2º, do Decreto 2.089/63, e 4º, III, da Lei 6.679/79, o Acórdão trouxe expressamente o conceito de área non aedificandi, de modo que não há que se falar em omissão. No tocante ao art. 9º, §2º, do Decreto 2.089/63, apesar de o acórdão não ter distinguido os conceitos de faixa de domínio (6 metros) e área non aedificandi (15 metros), a simples menção de que parte dos imóveis se encontra também na área de faixa de domínio não alteraria a conclusão adotada, uma vez que o que se busca é a demolição das construções e o ponto central da fundamentação está na desativação da linha ferroviária e no abandono da área pelo poder público, o que torna irrazoável o pedido de demolição.
    5. Concluiu-se que, em face da longa omissão estatal e da ausência de indícios de reativação do tráfego de trens na ferrovia, as peculiaridades do presente caso permitem, num juízo de ponderação, que prevaleça o direito fundamental à moradia das famílias ali instaladas, em detrimento da limitação administrativa imposta.
    6. A embargante demonstra inconformismo com o não acolhimento de sua pretensão na presente demanda e tenta rediscutir a matéria, o que se mostra incabível diante do caráter meramente integrativo dos embargos de declaração.
    7. Não provimento dos embargos de declaração” (págs. 72-73 do documento eletrônico 7).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 183, § 3°; e 191, parágrafo único, da mesma Carta, bem como à Súmula 340/STF. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:
    “[...]
    O objeto desta ação cinge-se à desocupação e à demolição das construções já existentes da área de trilhos e do seu entorno, faixa de 15 metros de largura que seria afeta por limitação administrativa, área não edificável, na qual não se poderia construir por questões de interesse público.
    O art. 4° da Lei n° 6.766/79 reza:
    Art. 4°. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:
    [...]
    III - ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica; (Redação dada pela Lei n° 10.932, de 2004)
    A área non aedificandi corresponde, em regra, a um espaço de 15 (quinze) metros do limite da ferrovia, na qual não podem ser erguidas construções, consoante a regulamentação supra. Tal limitação tem como escopo resguardar tanto a segurança das pessoas como dos bens trafegáveis no entorno de ferrovias e rodovias, propiciando o Poder Público, ou à concessionária do serviço respectivo, condições de realizar obras de conservação das vias.
    A sentença recorrida entendeu pela improcedência da ação, em face das peculiaridades do caso em comento, que fugiriam à regra geral por entender que o trânsito de trens na malha objeto dos autos se encontra totalmente desativado e sem perspectivas de reativação, dada à ausência de manutenção das linhas e equipamentos. Ademais, sopesou os valores em debate e concluiu pela ausência de interesse público a justificar a limitação administrativa, prevalecendo o direito à moradia da parte apelada.
    Entendo não merecer reparos a sentença recorrida. Apesar de a jurisprudência dominante entender pela impossibilidade de construção às margens das ferrovias, sujeita à limitação administrativa, já se vê um movimento em sentido contrário dos julgados, dada às especificações do caso concreto.
    Verifica-se que a situação posta nos autos é bastante peculiar. Observa-se que, de acordo com o laudo pericial constante dos autos, os imóveis construídos às margens da malha ferroviária, ruas 24 de Maio, Guilhermino Barbosa, Rua Nova e Rua Juá dizem respeito à moradia de pelo menos 335 famílias (fl. 990). As construções estão (parcialmente) dentro da área non aedificandi (fl. 988, quesito ‘E’), mas a linha ferroviária encontra-se desativada e em situação de abandono há muitos anos (fl. 991), não havendo indícios de reativação da linha férrea que se encontra em total estado de abandono (fl. 988, quesito ‘4’).
    Diante dessas especificidades, constata-se que estão em análise de um lado, o interesse público e, de outro, o direito à moradias de mais de 330 famílias. Como no caso está se tratando de área às margens de ferrovia que está inativa há anos e não existe indícios de reativação da malha ferroviária, entendo que o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à moradia das famílias ali instaladas deve permanecer, enquanto não aparecer fato novo.
    [...]
    Assim, diante das especificidades do caso concreto e não se verificando risco para os moradores em permanecerem no local, já que constatada a inativação da malha ferroviária e ausência de indícios de reativação do tráfego de trens na ferrovia objeto dos autos, entende-se, que o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à moradia das famílias ali instaladas devem prevalecer em relação à limitação administrativa imposta, enquanto não aparecer fato novo. 
    […]” (págs. 21-22 e 25 do documento eletrônico 7). 
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Especificamente sobre o caso, destaco o julgamento do RE 1.100.655-AgR/PE, de relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO.
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à razoabilidade da demolição das moradias e o consequente desalojamento das famílias da área de trilho às margens da ferrovia, demandaria o reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC” (grifei).
    Além disso, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. TRÂNSITO DE TRENS DESATIVADO E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE REATIVAÇÃO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À MORADIA E AO PRINCÍPIO VETOR DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO A JUSTIFICAR A LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA IMPOSTA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS E INTERESSES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, 183, § 3º, E 191 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.127.358-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA INATIVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.140.784-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowki 
Relator